Tribunal: TJDFT
Processo: 0731597-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS PENHORÁVEIS. BUSCA NO SISTEMA SREI. POSSIBILIDADE. BUSCA NOS SISTEMAS CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024 DO CNJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de busca nos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD, para localização de ativos penhoráveis em nome da Executada/Agravada.
2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional.
3. Na Lista Oficial e Atualizada de Sistemas de Pesquisa de Dados e Busca de Bens para Constrição Patrimonial disponibilizada pelo CNJ, constam os seguintes: i) CEDINPREC - Cadastro de Entidades Devedoras Inadimplentes; ii) RENAJUD - Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores; iii) INFOJUD - Sistema de Informações ao Judiciário; iv) SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário; v) SERASAJUD – ferramenta desenvolvida para agilizar a tramitação de dados entre os Tribunais e a Serasa Experian; vi) CCS-Bacen - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional; vii) SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis; viii) SERPJUD - Sistema Eletrônico dos Registros Públicos; ix) SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, x) PREVJUD - Serviço de Informação e Automação Previdenciária; xii) DPVATJUD - Serviço de Informação e Automação para processos do DPVAT; xiii) PRECATÓRIO - Sistema de Informações de Precatórios; xiv) SNGB - Sistema Nacional de Gestão de Bens; e xv) CNIUPS - Cadastro Nacional de Inspeções em Unidades e Programas Socioeducativos.
4. Embora o sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária seja disponibilizado aos magistrados, para fins de acesso imediato a informações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS, o envio automatizado de ordens judiciais pelo referido sistema é restrito às ações previdenciárias.
5. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento do pedido do Exequente/Agravante, de busca nos sistemas CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD, para localização de ativos penhoráveis em nome da Executada/Agravada, diante da vedação expressa contida na Resolução no 584/2024 do CNJ.
6. Somente a busca no sistema SREI, porquanto presente na lista do CNJ, deve ser autorizada.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.